Tribunal: TJSP
Processo: 3003666-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória. Pedido de reforma. Impossibilidade. Substituto processual que atuou em proveito dos substituídos, dando início à execução dos atrasados. Não observância da regra contida no art. 94 do CDC, aplicável por força do art. 21 da Lei 7.347/85. Inaplicabilidade na espécie do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória. Pedido de reforma. Impossibilidade. Substituto processual que atuou em proveito dos substituídos, dando início à execução dos atrasados. Não observância da regra contida no art. 94 do CDC, aplicável por força do art. 21 da Lei 7.347/85. Inaplicabilidade na espécie do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.388.000/PR (Tema 877). Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003666-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada REGINALDO PRADO JUNIOR.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003666-94.2019.8.26.0000 -Voto no 20085
2
Agravo de Instrumento no 3003666-94.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Reginaldo Prado Junior
Interessado: Ana Luiza Ferreira Prado Vinhais
Comarca: São Paulo
Voto no 20085/dig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que não
reconheceu a prescrição da pretensão executória. Pedido de
reforma. Impossibilidade. Substituto processual que atuou
em proveito dos substituídos, dando início à execução dos
atrasados. Não observância da regra contida no art. 94 do
CDC, aplicável por força do art. 21 da Lei 7.347/85.
Inaplicabilidade na espécie do entendimento firmado pelo
STJ no REsp 1.388.000/PR (Tema 877). Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra
r. decisão que, lançada nos autos da ação de cumprimento de
sentença (1052586-76.2016.8.26.0053) contra si promovida por
Reginaldo Prado Junior e Outra, ora agravados, rejeitou a
impugnação oposta por aquela, em que se arguia prescrição da
pretensão executória.
Aduz a agravante, em síntese, tratar-se
de execução de sentença proferida na ação coletiva mandamental no
0002909-22.2001.8.26.0053,
cujo
título
executivo judicial estaria prescrito, uma vez que a decisão teria
transitado em julgado em 30/06/2010, e a execução teria sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003666-94.2019.8.26.0000 -Voto no 20085
3
promovida somente em novembro de 2016, quando já teriam
decorridos mais de cinco anos, uma vez que a iniciativa da
execução por parte do órgão de representação de classe, na
qualidade de substituto processual, não ensejaria nenhum
efeito em relação ao início ou à interrupção do prazo
prescricional.
Alega, ainda, que o Superior Tribunal de
Justiça teria decidido no REsp no 1.388.000/PR, em rito de
recurso repetitivo (Tema 877), que o prazo prescricional das
execuções individuais de sentença coletiva começaria a fluir do
trânsito em julgado da sentença coletiva, não sendo aplicável o
artigo 94 do CDC, que não trataria de prazo prescricional,
assim como aplicar-se-iam os dispositivos do Decreto no
20.910, de 1932.
Aduz, ademais, que eventual execução
da obrigação de fazer não implicaria em suspensão ou
interrupção do prazo prescricional para promoção da execução
da obrigação de pagar, eis que deteriam natureza distinta.
Pugnou, assim, pela atribuição de efeito
suspensivo, e, ao final, pelo provimento recursal, a fim de
reconhecer-se a prescrição.
Processado
o
recurso
com
o
indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls.
13/17), sobreveio resposta dos agravados (fls. 20/37), assim
como parecer do Ministério Público, manifestando-se pela
desnecessidade de sua intervenção (fls. 46/47).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003666-94.2019.8.26.0000 -Voto no 20085
4
É o relatório.
Fundamento e voto.
Como
já
ressaltado
nestes autos, o
débito exequendo originou-se de decisão judicial favorável à
exequente, ora agravada, proferida em sede de mandado de
segurança coletivo, que transitou em julgado em setembro de
2010.
O Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), em defesa de seus
associados, deu início à execução, em cuja audiência de
instrução (fl. 62) foram estabelecidos pelo Juízo a quo
parâmetros a serem observados, no caso, em todas as
execuções a ajuizar, uma vez que tais premissas seriam
essenciais ao bom andamento da execução, pois, segundo
afirmado pelo magistrado responsável pela tramitação do feito
mandamental, “cabe decidir de antemão os critérios que o Juízo
utilizará na execução, tentando-se evitar a interposição de
embargos
à
execução
e
posteriores
recursos,
sempre
objetivando a célere prestação jurisdicional” (DJe 14/12/2012).
Como
se
vê,
o
Sindicato
iniciou
a
execução do julgado. Assim, ainda que representados pela
entidade, os exequentes buscam o recebimento de seus
créditos desde então. Por isso, o fato de a presente execução
individual ter sido ajuizada em 2016 não implica prescrição nem
mesmo das parcelas, em razão da ausência de publicidade da
decisão proferida na ação coletiva, que obsta o início do prazo
prescricional, nos termos do artigo 94 do Código de Defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003666-94.2019.8.26.0000 -Voto no 20085
5
Consumidor.
A propósito, acerca do tema, esta C.
Câmara tem julgado no sentido da inaplicabilidade, na espécie,
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.388.000/PR (Tema 877), pelas seguintes razões:
“REANÁLISE
APELAÇÃO
Devolução à turma Julgadora
para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do
art. 543-B do CPC/1973 (atual art. 1040, parágrafo 3o, inciso
II do C.P.C./2015)
Embargos à execução opostos pela
Fazenda do Estado julgados procedentes, reconhecida a
prescrição Apelo da autora provida, afastada a prescrição
Substituto Processual, APEOESP, que agiu em nome da
autora, associada da entidade, no mandado de segurança
coletivo,
suspendendo
a
prescrição

Ajuizamento
de
execução individual, dentro do prazo legal Inobservância do
disposto no art. 94, do Código de Defesa do Consumidor

Inapcabilidade do julgado no Resp 1.388.000/PR, Tema
877/STJ
Provimento do recurso de apelação mantido.
Manutenção do Julgado.”
(Apelação
0058197-66.2012.8.26.0053;
Relator:
Antonio
Carlos
Malheiros;
3a
Câmara
de
Direito
Público;
J.:
15/05/2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO PRESCRIÇÃO Pagamento do
Prêmio de Incentivo aos servidores vinculados à Secretaria
da Saúde Estadual em serviço nas unidades de saúde
administradas pelos Municípios
Decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a tese de
prescrição Pleito de reforma da decisão Não cabimento
Liquidação do título executivo judicial que só se concretizou
anos após o trânsito em julgado da sentença, no mandado de
segurança
coletivo
no
0411422-50.1997.8.26.0053

Impossibilidade de execução de título ilíquido Não aplicação
do entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1388000/PR
(tema no 877), por se tratar de situação fática diversa

Prescrição quinquenal não verificada, pois, apresentados os
informes oficiais a partir de maio de 2.013, e o cumprimento
de sentença foi ajuizado em 02/06/2.017, dentro do quinquídio
legal
Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO não
provido Majoração dos honorários advocatícios devidos pela
agravante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”
(Agravo de Instrumento 3000169-43.2017.8.26.0000; Rel.:
Kleber Leyser de Aquino; 3a Câmara de Direito Público; J.:
28/11/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003666-94.2019.8.26.0000 -Voto no 20085
6
No mesmo sentido, confiram-se outros
precedentes desta E. Corte:
“Apelação
Execuções individuais
Título judicial de
mandado de segurança coletivo impetrado pelo Centro do
Professorado Paulista (CPP) e na qualidade de substituto
processual dos servidores
Prescrição
Não corre a
prescrição enquanto não iniciadas diligências necessárias à
liquidação do crédito resultante de sentença proferida em
ação coletiva
Tampouco corre a prescrição enquanto não
publicado o edital ao qual alude o art. 94 do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor Inaplicabilidade do Tema
877 do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação
1001717-46.2015.8.26.0053;
Relator:
Danilo
Panizza;
1a
Câmara
de
Direito
Público;
Julgamento:
26/06/2018).
“Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. ação
coletiva em fase de execução. Afastamento da preliminar de
prevenção da 1a ou 2a Câmaras de Direito Público para o
julgamento do presente recurso, considerando o decidido pela
E. Presidência da Seção de Direito Público, nos autos do
Expediente no 10/2016
GAP 3.2, de 29/08/2016, que
determinou a livre distribuição dos recursos relativos às
execuções
individuais
resultantes
dos
autos
no
0411422-50.1997.8.26.0053 da 6a Vara da Fazenda Pública
de São Paulo, situação aplicável ao caso em tela. Distribuição
livre efetivada a esta Relatora. Mérito do recurso: Decisão
agravada que afastou a alegação de prescrição da pretensão
executória. Título judicial proveniente de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos
Trabalhadores Públicos da Saúde. Inocorrência de prescrição.
A prescrição não corre enquanto não iniciadas as diligências
necessárias à liquidação do crédito resultante de sentença
proferida em ação coletiva. Não é o caso de se aplicar o
Tema 877
Resp 1.388.000/PR por se tratar de "leading
case" diverso. R. decisão agravada mantida. agravo de
instrumento DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 3000766-75.2018.8.26.0000; Rel.:
Flora
Maria
Nesi;
13a
Câmara
de
Direito
Público; J.:
20/06/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE DE
EXECUÇÃO. Decisão vergastada que rechaçou a alegação de
prescrição
da
pretensão
executiva.
Manutenção.
Título
judicial de mandado de segurança coletivo impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde. Prescrição.
Inocorrência. Não corre a prescrição enquanto não iniciadas
diligências necessárias à liquidação do crédito resultante de
sentença proferida em ação coletiva. Inaplicabilidade do
julgamento proferido no REsp 1.388.000/PR (tema 877) por se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003666-94.2019.8.26.0000 -Voto no 20085
7
tratar o "leading case" diverso. Decisão mantida. Recurso não
provido.”
(Agravo de Instrumento 3001240-46.2018.8.26.0000; Rel.:
Djalma Lofrano Filho; 13a Câmara de Direito Público; J.:
23/05/2018).
Isso porque a questão tratada pelo Tema
no 877 se refere a título executivo oriundo de ação civil pública
com caráter condenatório, ao passo que na ação mandamental
detinha caráter declaratório.
Além disso, muito embora tenha sido
determinado, pelo Tema no 880, que a demora pelo devedor
ente público na juntada dos documentos necessários não obsta
o transcurso do lapso prescricional executório (STF, Súm. 150),
no caso, a questão não se aplica, eis que o termo inicial do
prazo prescricional não teve início.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Execução individual nos
autos do mandado se segurança coletivo Prescrição Não
ocorrência, quer da prescrição nuclear, quer da parcial Não
flui o prazo prescricional antes das diligências necessárias à
liquidação de sentença, circunstância que viabilizará a
execução Inaplicabilidade do julgamento proferido no REsp
1.388.000/PR, Tema 877, pelo Colendo STJ, por se tratar de
questão diversa do caso em apreço Recurso não provido.
[...].
Assim sendo, ainda que não se considere que o fornecimento
das planilhas pelo órgão pagador não suspende a fruição do
prazo
prescricional
da
obrigação
de
pagar
(Recurso
Repetitivo perante o STJ Tema 880 REsp 1.336.026/PE), o
termo inicial do prazo prescricional, na hipótese, nem teve
início. Por fim, inaplicável o entendimento adotado no REsp
no 1.388.000/PR, Tema 877 do Colendo STJ, porquanto
aborda questão diversa (desnecessidade de publicação de
edital previsto no art. 94 do CDC), pois a matéria tratada no
referido tema refere-se a título executivo oriundo de ação civil
pública com o fito condenatório e, no caso, o título judicial é
oriundo de ação mandamental coletiva, de cunho meramente
declaratório. Neste sentido, julgados destas Câmara e Corte:
[...].”
(Agravo
de
Instrumento 3002785-20.2019.8.26.0000; rel.:
Reinaldo Miluzzi; 6a Câmara de Direito Público; Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003666-94.2019.8.26.0000 -Voto no 20085
8
24/09/2019; V.U.).
Assim, a tese firmada pelo STJ por meio
do Tema no 880 não se subsume à hipótese dos autos, diante
da particularidade do tramitar da ação coletiva, que não se
pode concluir que tenha ocorrido a prescrição da execução.
Desse
modo,
não
vislumbrada
a
verossimilhança das alegações da agravante, de rigor a
manutenção dos termos da r. decisão recorrida tal como
proferidos.
Quando do indeferimento do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, consideraram-se esses mesmos
fundamentos, não sobrevindo aos autos nenhum elemento que
ensejasse resolução divergente.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator